Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720214-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos no 0041134-44.2010.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão no seguinte teor: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo Grupo OK Construções e Incorporações S/A em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente (ID.42040933 - págs.35-40). O Distrito Federal apresentou impugnação, requerendo a rejeição da exceção, bem como o regular prosseguimento da execução fiscal (ID.42040933 - págs.42-49). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, restou prejudicada a análise das CDA's 5-0136260896, 5-0138639388, 5-0136260799 e 5-0138585520, tendo em vista que se encontram na situação 52 (pagas). Considerando o pagamento dos créditos tributários relativos às CDA's, consoante documentos em anexo, falece o requerente interesse processual para o oferecimento da referida exceção de pré-executividade, pela perda de seu objeto. Superado este ponto, passo ao exame do pedido da parte em relação as CDA's remanescentes. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da inércia do exequente em impulsionar o feito. De início, verifica-se que o presente feito foi abrangido, pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011) onde foi determinada a reunião de autos até 12/12/2014, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento, da seguinte forma: as CDA 5-0135582849, no período compreendido entre 07/10/2010 a 17/03/2011, 03/08/2011 a 07/10/2011, 24/01/2013 a 15/04/2013, 07/01/20211, até o presente momento; a CDA 5-0135582733 , no período compreendido entre 07/10/2010 a 17/03/2011, 03/08/2011 a 07/10/2011, 24/01/2013 a 15/04/2013; a CDA 5-0137536216, no período compreendido entre 10/06/2011 a 23/09/2011 e 25/01/2013 a 15/04/2013 e a CDA 5-0137494297, no período compreendido entre 07/10/2010 a 18/03/2011, 10/06/2011 a 23/09/2011 e 25/01/2013 a 15/04/2013, portanto, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito na ocasião em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade e na parte conhecida, REJEITO-A. Intimem-se.” (ID110495909, autos originários). Nas razões, sustenta o agravante que a execução fiscal foi “ajuizada em 06 de abril de 2010, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente aos anos de 2008 e 2009, representados pelas inscrições de n.os 50135582849, 50135582733, 50136260896, 50137536216, 50138639388, 50136260799, 50137494297 e 50138585520” (ID36519745 – p.3). Alega que apresentou petição em 26/10/2010, “informando que os débitos estariam parcelados no REFAZ III (Débitos até 31/12/2007) e, ainda, que teria aderido ao parcelamento da Lei Complementar no.432/2001, com relação aos débitos referentes aos anos de 2008 e 2009, requerendo, assim, a suspensão do feito” (ID36519745 – p.3/4). E “O Distrito Federal foi ( ) intimado para se manifestar sobre a petição ( ), tendo apresentado, em 30 de dezembro de 2010, manifestação ( ), afirmando que o pedido de suspensão do feito deveria ser indeferido, porque parte dos créditos estariam aguardando deferimento do parcelamento ( ) e outra parte estaria com sua exigibilidade plena” (ID36519745 – p.4). Afirma que “Durante o período de 05 de abril de 2011 até 09 de agosto de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses” (ID36519745 – p.4). Consigna que “O fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações (ID36519745 – p.7). Assevera ainda que “Com relação ao comparecimento espontâneo do agravante nos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, tal ato não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e, tão pouco, tem o condão de suspender a fluência do prazo prescricional a teor do artigo 174 CTN” (ID36519745 – p.8). Aduz que “O Distrito Federal, em nenhum momento, mais uma vez, trouxe aos autos qualquer prova dos citados parcelamentos e dos seus períodos, apenas juntou aos autos as telas SITAF, as quais não têm o condão de comprovar os parcelamentos dos débitos, além do que o alegado pela PGDF foi que o parcelamento encontrava-se na “situação 32” (parcelamento esperando deferimento).” (ID36519745 – p.9). Assevera que “para o início da contagem da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de paralisação do feito. Portanto, não há que se falar que a contagem do prazo prescricional só poderia ter início após o encerramento do prazo de suspensão. A simples paralisação do feito, por período superior a um, acarreta o início da contagem do prazo prescricional. E, de fato, não houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora, pois a Fazenda Pública sequer teve o trabalho de tentar localizar e/ou requerer a penhora dos imóveis que deram origem a cobrança de IPTU, demonstrando a sua total desídia e inércia no feito, apta a configurar a prescrição intercorrente. O não reconhecimento da prescrição intercorrente, na espécie, acarreta o reconhecimento da imprescritibilidade das dívidas fiscais, bastando, apenas, que a Fazenda Pública ajuíze a execução fiscal e aguarde, o tempo que achar necessário, para impulsionar o feito” (ID36519745 – p.14). Pontua que “O fato de ter ajuizado a execução fiscal não dispensa a Fazenda Pública de tomar as medidas necessárias ao impulsionamento do processo, visando à satisfação do crédito. A simples leitura do feito executivo comprova que a Fazenda Pública não apresentou nenhuma manifestação requerendo o andamento do feito, deixando-o paralisado por mais de 7 anos. Logo, a paralisação do feito não pode ser atribuída, exclusivamente, ao Judiciário, pois importaria em retirar o dever imprescindível do Fisco de acompanhar todos os atos processuais e pré-processuais” (ID36519745 – p.18/19). Quanto ao efeito suspensivo, sustenta: “( ) A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 58. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 59. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo, o que desde já requer, e, ao final, seu provimento” (ID36519745 – p.23). Ao final, requer: “60. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 61. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID36519745 – p.23). Preparo recolhido (ID36519746). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Destaca-se, de início, que o objeto do presente recurso é amplamente conhecido por este Triubnal de Justiça dada a grande quantidade de agravos de instrumento interpostos pelo ora agravante contra decisões interlocutórias semelhantes proferidas nas inúmeras execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal. Pois bem. Na origem, DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em 16/04/2010, pretendendo o pagamento de créditos tributários constituídos em 18/02/2008 e 04/04/2009 (ID42040933 – p.1, autos originários). Em 26/10/2010, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) peticionou, informando ter aderido ao programa REFAZ III-R (Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal). Na oportunidade, requereu a suspensão da execução fiscal ao argumento de que o crédito tributário encontrava-se com sua exigibilidade suspensa em razão de adesão a referido programa “e também pela adesão ao parcelamento ordinário da Lei Complementar no.432/2001 dos débitos referentes aos anos 2008 e 2009” (ID42040933 – p.7, autos originários). O Distrito Federal, em 30/12/2010, manifestou-se contrariamente à suspensão do processo, alegando que “parte dos créditos aguarda o deferimento de parcelamento (situação 32) e outra parte está com sua exigibilidade plena (situação 38 – ajuizado)” (ID42040933 – p.24, autos originários). Em 28/08/2018, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução fiscal ao argumento de prescrição intercorrente (ID42040933 – p.40, autos originários). Na sequência, em 24/09/2018, DISTRITO FEDERAL (agravado) impugnou a alegação de prescrição intercorrente apresentata pelo ora agravante (ID42040933 – p.42, autos originários). E pela decisão agravada, rejeitada a exceção de pré-executividade (ID110495909, autos originários). Não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Isso porque o trâmite em conjunto da Execução Fiscal originária com o denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015), dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não comprometer a eficácia da execução. Nesse sentido, registro o contido na sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o no 2011.01.1.232350-0: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ) Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta.” Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora